Tribunal: TJDFT
Processo: 0001734-06.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0001734-06.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA COUTO ESPÓLIO DE: ROGERIO VALENTE GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA DE CASTRO SILVA D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a), para se manifestar sobre o interesse recursal quanto ao pedido de improcedência dos lucros cessantes, item "e" do recurso, nos termos do art. 10 do CPC. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator